Tribunal: CARF
Processo: 11080.901058/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.901058/2012-98
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.151 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SERRA MORENA CORRETORA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso em diligência para que lhe seja juntado cópia do Relatório a ser produzido no
cumprimento da diligência no âmbito do processo de no 11080.728406/2012-76. Após, seja dada
ciência ao contribuinte para que se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias e o presente processo
retorne para julgamento. Vencida a Conselheira Mara Cristina Sifuentes que rejeitou a realização
de diligência para julgar o mérito do Recurso. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Hélcio Lafetá Reis.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Lara Moura
Franco Eduardo (suplente convocada). Ausente o Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

Relatório
Por bem descrever os fatos reproduzo o relatório que consta no acórdão DRJ:
A empresa acima qualificada, por meio do PER/DCOMP no
39307.94463.261009.1.1.09-6906 requer ressarcimento de crédito de COFINS
Não-Cumulativo, vinculado a receitas não tributadas no mercado interno (art. 16
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.901058/2012-98
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.151 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901058/2012-98

da Lei 11.116/2005), apurado no 2o trimestre do ano-calendário de 2008, no valor
original
de
R$
13.841,87,
e
através
dos
PER/DCOMP
no
21181.99503.271009.1.3.09-0723 intenta compensar débitos próprios com o
pretenso crédito.
A DRF PORTO ALEGRE, por meio do Despacho Decisório Eletrônico no
029238851, tendo em vista a insuficiência do crédito reconhecido no procedimento
eletrônico de validação (R$ 6.526,20) resolveu por homologar parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP no 21181.99503.271009.1.3.09-0723,
além de informar não haver valor a ser ressarcido para o(s) pedidos(s) apresentados no
PER/DCOMP no 39307.94463.261009.1.1.09-6906.
De acordo com a Informação Fiscal, o contribuinte, empresa que atua na
comercialização (compra e venda), tanto no mercado interno como para o exterior, de
produtos agrícolas tais como, trigo, alpiste, arroz, feijão, lentilha entre outros, incluiu
despesas sem amparo legal na base de cálculo dos créditos de Pis/Pasep não
cumulativo e de Cofins não cumulativa, razão para as glosas efetuadas e,
consequentemente, no presente caso, para o reconhecimento parcial do crédito
pleiteado.
Inconformada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade, alegando:
1. Que a cobrança de que trata o presente processo decorre de glosa parcial de créditos
de PIS/COFINS, formalizada no processo matriz, de no 11080.728406/2012-76, ora em
fase de julgamento.
2. Que as razões do indeferimento parcial da compensação requerida através do
PER/DCOMP em tela estão integralmente apoiadas nas inferências fiscais extraídas
daquele processo.
3. Que, considerando que no processo matriz as glosas foram integralmente contestadas,
indiretamente, também está sob controvérsia a fundamentação do despacho decisório
que não homologou o presente PER/DCOMP.
4. Com base nas "constatações" acima, repisou as arguições apresentadas no processo
matriz, de no 11080.728406/2012-76:
4.1. Preliminarmente: Que o Relatório de Atividade Fiscal não especifica a razão que
fundamentou a glosa e nem se a glosa decorreu de custos, insumos vinculados à
prestação dos serviços, às receitas de locação de equipamentos e armazéns ou a qual
comercialização de mercadorias ou produtos, o que leva o lançamento à nulidade por
cerceamento do pleno direito de defesa, a teor do art. 59, II, do Decreto no 70.235/72
(PAF).
4.2. No mérito, que dentre os desembolsos glosados, existem muitos que correspondem
a parcelas integrantes do custo de aquisição de bens para a revenda, bem como de custos
dos serviços, o que possibilita o crédito, nos termos do art. 3o , I, da Lei no 10.833/2003
e da Lei no 10.637/2002.
4.3. No que tange ao motivo da glosa pelo fato de a legislação não prever apuração e
utilização de créditos vinculados a armazenagem, fretes e outras despesas de produtos
vendidos com alíquota zero, que tal entendimento foi inferido com base em
interpretação equivocada do assentado no inciso II do §2o do art. 3o da Lei no
10.833/2003 e da Lei no 10.637/2002.
4.4. Mesmo admitindo-seque as glosas de créditos fossem legais, ainda assim as
cobranças em decorrência das glosas não poderiam prosperar, pois a empresa possuía
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.151 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901058/2012-98

saldo credor originado de Créditos Vinculados a Operações de Importações suficientes
para absorver as pretensas glosas.
5. Requer que se mantenha a suspensão da exigibilidade dos débitos cuja compensação
não foi homologada, nos termos do previsto no §5o do art 66 da IN RFB no 900/2008,
até o término do julgamento do processo matriz no 11080.728406/2012-76, ou, caso a
presente Manifestação seja submetida à decisão da DRJ, que o julgamento desta
controvérsia seja mantido suspenso até o trânsito em julgado do processo matriz, ou que
o presente processo seja apenso àquele para julgamento conjunto, adotando-se neste a
impugnação do processo matriz, para, por derradeiro, deferir-se a compensação neste
requerida por efetivos os créditos apresentados.
A manifestação foi julgada pela DRJ Recife, acórdão no 11-63.556, de
12/06/2019, improcedente.
Cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, onde alega, em síntese:
- a cobrança de que trata o presente processo decorre de glosa parcial de créditos
de PIS/COFINS, formalizada no processo matriz, de no 11080.728406/2012-76;
- as arguições já apresentadas na defesa dos processos matriz, a seguir
sintetizadas:
- nulidade por cerceamento do direito de defesa. A auditoria fiscal ignorou que os
cutos que propiciaram os créditos glosados decorreram de duas atividades fim, comércio de
cereais e prestação de serviço, e os autos não informam qual o motivo da glosa de cada custo;
- indevida glosa sobre custos voltados:
- à atividade de prestação de serviços;
- à atividade comercial;
- produtos sujeitos à alíquota zero;
- da compensação do créditos glosados com créditos de importação.
requer-se que essa Presidência determine seja mantido suspenso o julgamento e a
exigibilidade dos débitos cuja compensação não foi homologada, até o término do julgamento
dos processos matriz, de no 11080.728406/2012-76 e no 11080.731136/2015-23.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Inicialmente é preciso esclarecer que a fiscalização efetuou procedimento fiscal
abrangendo os anos de 2008 a 2010, resultando no processo no 11080.728406/2012-76, onde foi
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.151 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901058/2012-98

incluído o auto de infração para os anos de 2008, 2009 e 2010 relativo aos créditos tributários
apurados que deixaram de ser pagos em virtude de glosa de créditos indevidos pleiteados pela
empresa.
O processo no 11080.728406/2012-76, foi julgado na presente sessão, resultando
na conversão do julgamento em diligência:
Resolução no 3201-003.204
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento do
Recurso em diligência para que lhe seja juntado cópia do Relatório a ser produzido no
cumprimento da diligência no âmbito do processo de no 11080.728406/2012-76. Após,
seja dada ciência ao contribuinte para que se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias e o
presente processo retorne para julgamento. Vencida a Conselheira Mara Cristina
Sifuentes que rejeitou a realização de diligência para julgar o mérito do Recurso.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Hélcio Lafetá Reis.
Como restei vencida na proposta inicial de julgamento do mérito, passo a explanar
sinteticamente os pontos abordados, já que não foram objeto de julgamento de mérito.
Preliminar. Cerceamento do Direito de Defesa.
A recorrente assenta o pleito de nulidade por cerceamento do direito de defesa em
dois pontos, a auditoria fiscal ignorou que os custos que propiciaram os créditos glosados
decorreram de duas atividades fim, comércio de cereais e prestação de serviço, e os autos não
informam qual o motivo da glosa de cada custo.
Alega que se o fisco tivesse dividido os custos de acordo com a receita bruta, em
vez de separar em serviços sem direito a crédito e bens utilizados como insumos sem direito a
crédito, poderia ser suprida a omissão que está impossibilitando a regular defesa.
A empresa exerce as atividades de comercialização, importação e exportação de
produtos agrícolas, e prestação de serviços de operadora portuária conforme esclarecido após
intimada:
SERRA MORENA CORRETORA EIRELI, atua nos ramos de comercialização,
importação e exportação de produtos agrícolas e de prestação de serviços na condição
de Operadora Portuária, que envolve a prestação de serviços de armazenagem, de carga
e descarga e de transporte de produtos importados por terceiros.
E os custos voltados à prestação de serviços têm menos restrições legais para o
aproveitamento de créditos das contribuições, do que os custos voltados para a atividade
comercial.
Argumenta que o acórdão recorrido explanou que era dever da autuada apresentar,
por meio de documentação contábil e fiscal, contratos, etc... as relações e o quantum interligado
aos valores de créditos glosados, mas que ela, via defesa administrativa, não poderia realocar os
custos dentro dos autos.
Seguindo as normas contábeis e fiscais debitou os custos pertinentes às
mercadorias adquiridas para revenda à conta de estoque, e os custos relativos a serviços
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.151 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901058/2012-98

prestados a terceiros foram debitados às contas específicas. Pela descrição da conta é possível
identificar quais custos correspondem às atividades, comerciais ou prestação de serviços.
Do mérito. Glosa de créditos.
Inicialmente é preciso esclarecer que o procedimento fiscal utilizou conceitos já
ultrapassados de insumo, mas que estavam vigentes à época da emissão do despacho decisório, e
o acórdão de piso, como foi proferido posteriormente, já utilizou os conceitos que levam em
conta a aplicação dos critérios de essencialidade e relevância para o processo produtivo,
conforme Parecer Normativo Cosit/RFB no 5, de 17/12/2018, a partir do RE STJ no
1.221.170/PR.
A recorrente inicia seu recurso solicitando a juntada dos processos, para votação
conjunta, já que o auto de infração consta no processo no 11080.728406/2012-76.
Como o que for decidido naquele processo no 11080.728406/2012-76 haverá
repercussão no presente processo, e já foi esclarecido que houve a conversão do julgamento em
diligência, apenas apresento fatos importantes que foram discutidos durante a sessão, no
processo do auto de infração, que levaram à conversão em diligência:
A recorrente informa que os gastos não foram avaliados sob a ótica de custos nas
atividades de prestação de serviços, razão pela qual considerou todos os custos
arrolados vinculados a mercadorias adquiridas para revenda, estas, na maior parte do
período sujeitas à alíquota zero.
Também alega que foi indevida a glosa dos custos relacionados às mercadorias
adquiridas para revenda, tais como, fretes, transbordo, despesas com desembaraço,
expurgo, pesagem, frete sobre movimentação interna, material e serviço para limpeza de
armazéns, manutenção de equipamentos, etc., que integram o custo de aquisição desses
bens. Os custos glosados estão relacionados à aquisição do trigo, principal produto
comercializado pela recorrente.
Os débitos exigidos no auto de infração não merecem prosperar, já que estão extintos
pela compensação efetuada pelo próprio autuante. A empresa acumulava saldos
credores de créditos incidentes na importação de bens, tais créditos, conforme mostram
as planilhas, sempre foram superiores às pretensas glosas. Apresenta erros nas planilhas
finais de apuração da fiscalização.
No relatório fiscal consta que a autuada procede a aquisição e comercialização de
produtos agrícolas tais como, trigo, alpiste, arroz, feijão, lentilha e outros.
Questionada sobre seu processo produtivo, principais insumos e sua utilização, e
também quais produtos acabados são vendidos, a recorrente informa que:
- é uma empresa atuante nos ramos de comercialização, importação, exportação de
produtos agrícolas, prestação de serviços de armazenagem, carga e descarga de
produtos. E em determinadas situações o produto é beneficiado para posterior
comercialização.
- importa, principalmente o trigo, e comercializa no mercado interno. Também faz
pequenas aquisições no mercado interno para comercialização.
- possui armazéns próprios e contratados de terceiros, prestando serviço as seus clientes
e armazenando seus produtos próprios.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.151 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901058/2012-98

- atua como operadora portuária, executando carga, descarga, recepção, pesagem,
movimentação e expedição dos produtos, possuindo equipamentos próprios para
execução da prestação de serviços.
Quanto aos insumos assim descreve sua utilização:
- contrata e aluga armazéns devendo ser considerados como insumos os gastos de
manutenção, conservação e limpeza;
- possui equipamentos movidos a energia elétrica, óleo diesel;
- os equipamentos necessitam de manutenção;
- considera como insumo os fretes para aquisições e venda dos produtos;
- contrata serviço de transporte para movimentação de produtos do navio para o
armazém, ou entre armazéns, e também transporte fluvial;
- utiliza serviços terceirizados para supervisão, controle, limpeza, conservação e
manutenção da prestação de serviços.
Serviços sem direito a crédito.
A empresa apurou créditos calculados sobre os seguintes serviços, de acordo com o
anexo I do Relatório Fiscal:
- limpeza de armazéns;
- supervisão e controle;
- frete sobre compra – movimentação do trigo;
- frete sobre compras de mercadorias para revenda;
- fretes diversos;
- fretes hidroviários;
- expurgo;
- marítimos;
- coleta de resíduos sólidos;
- análises;
- manutenção;
- aluguel de armazém;
- armazenagem, expedição, pesagem;
- classificação e vistoria embarcações;
- manuseio container;
- logísticos; despacho aduaneiro; estiva
- guincho;
- manuseio de fertilizantes;
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.151 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901058/2012-98

- manutenção de guindastes e equipamentos;
- serviços diversos;
- seguro.
Além dos serviços acima enumerados, consta também o material de limpeza usado no
serviço de limpeza e material de embalagem.
...
A recorrente realiza atividade comercial, revenda de mercadorias, e prestação de
serviços, de armazenagem, carga e descarga de produtos como ela mesmo afirma. E
atua como operadora portuária, executando carga, descarga, recepção, pesagem,
movimentação e expedição dos produtos.
Não consta nos autos que a recorrente tenha beneficiado produtos no período.
Quanto a atividade de prestação de serviços, a recorrente foi intimada a apresentar
demonstrativo com todas as receitas auferidas, além de listagem dos maiores clientes, e
livro fiscal do ISS onde constam as receitas com serviços, dentro outros documentos
solicitados. Em resposta apresentou anexo II, VII e IX.
No anexo II consta que ocorreu durante o ano entradas com vendas de serviços, sem
detalhar a que serviços se refere. Nos maiores clientes constam somente empresas que
adquiriram produtos.
Dos cálculos dos tributos.
Insurge-se a recorrente contra a cobrança do auto de infração. Para ela os débitos
exigidos no auto de infração não merecem prosperar, já que estão extintos pela
compensação efetuada pelo próprio autuante. A empresa acumulava saldos credores de
créditos incidentes na importação de bens, tais créditos, conforme mostram as planilhas,
sempre foram superiores às pretensas glosas. Apresenta erros nas planilhas finais de
apuração da fiscalização.
Conclusão
Pelo exposto conheço do recurso voluntário, e voto pelo julgamento do mérito do
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes
Voto Vencedor
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Redator designado.
Tendo sido designado pelo presidente da turma para redigir o voto vencedor no
julgamento do Recurso Voluntário destes autos, reproduzo na sequência o entendimento que
prevaleceu na ocasião, adotado pela maioria do Colegiado.
Compulsando os autos, constata-se que a homologação apenas parcial da
compensação declarada, relativa a créditos da Cofins não cumulativa – Exportação, decorrera em
parte da glosa de créditos da contribuição não cumulativa relativos à aquisição de serviços
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.151 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901058/2012-98

considerados pela Fiscalização como não enquadráveis no conceito de insumo, por não serem
aplicados na fabricação de produtos destinados à venda.
Da análise da referida compensação, apuraram-se débitos da contribuição que
foram objeto de lançamento de ofício no bojo do processo no 11080.728406/2012-76, também
em julgamento nesta mesma reunião.
O Recorrente se identifica como uma empresa privada que atua nos ramos de
comercialização, importação, exportação de produtos agrícolas, prestação de serviços na
condição de operadora portuária, prestação de serviços de armazenagem, carga e descarga de
produtos, inclusive com beneficiamento para posterior comercialização.
No contrato social, o objeto social da empresa encontra-se registrado da seguinte
forma:
IV - OBJETO SOCIAL
CLÁUSULA 4a.
Que constitui o objeto social da empresa:
a) a comercialização de produtos em geral;
b) a exploração por conta própria do ramo de transporte de cargas via terrestre, fluvial
e lacustre;
c) navegação fluvial, marítima e de apoio portuário;
d) corretagem de produtos agrícolas em geral;
e) importação e exportação de produtos em geral;
f) armazenagem de cereais em geral, por conta própria e de terceiros;
g) operadora portuária;
h) carga e descarga de embarcações, trens e caminhões;
i) participação em outras sociedades, nas quais tenha interesses comerciais ou simples
investimento;
j) industrialização e/ou beneficiamento de grãos em geral;
k) industrialização de adubos e fertilizantes;
l) comercio de adubos e fertilizantes, corretivos e insumos agrícolas em geral;
m) importação de produtos destinados à alimentação animal;
n) locação de equipamentos;
o) comércio atacadista de madeira e produtos derivados;
p) fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis;
q) estacionamento de veículos;
r) testes e análises técnicas;
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.151 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901058/2012-98

s) apoio à produção florestal;
t) a extração de madeira em floresta plantada;
u) o cultivo de pinus;
v) o cultivo de eucalipto. (destaques nossos)
Verifica-se que, além de atuar no comércio de produtos em geral, inclusive
agrícolas, a empresa presta serviços e beneficia produtos destinados à venda.
No Anexo I do relatório da ação fiscal (Informação Fiscal), encontram-se
identificados os serviços cujos créditos foram glosados, destacando-se os seguintes: serviços de
limpeza de armazéns, frete sobre movimentação interna de trigo, serviço de expurgo, material de
limpeza utilizado nos armazéns, coleta de resíduos sólidos, armazenagem de trigo, classificação
e vistoria etc.
A Fiscalização, amparada no inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, glosou os créditos referentes aos serviços adquiridos, por considerar que eles não
haviam sido utilizados como insumos na fabricação de bens destinados à venda.
Eis alguns trechos do relatório fiscal:
O contribuinte supra mencionado apurou créditos das contribuição para a Cofins
decorrentes da não cumulatividade, calculados sobre despesas relativas a expurgo de
matérias primas, limpeza de armazéns, serviços de supervisão e controle, entre outros
listados em relação anexa, o que é vedado pela legislação pois não se enquadram no
conceito de serviços utilizados como insumos, tão pouco os produtos químicos
utilizados são insumos aplicados ou consumidos na fabricação de produtos
destinados à venda.
(...)
Quanto aos serviços utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, foram enquadrados como insumos pela supracitada Instrução
Normativa SRF n° 247, de 2002, os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada
no País, aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto.
Conforme se extrai dos excertos supra, a glosa dos créditos decorreu da
constatação de que os bens e serviços utilizados como insumos não foram aplicados na produção
ou fabricação de bens destinados à venda.
Contudo, conforme se verifica do referido dispositivo legal, transcrito a seguir, os
bens e serviços passíveis de se enquadrarem como insumos geram direito a crédito também
quando aplicados na prestação de serviços e não somente, como registrou a Fiscalização, quando
consumidos na fabricação de bens, verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2oda Lei no10.485, de 3
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.151 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901058/2012-98

de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004) (g.n.)
Considerando os serviços que foram glosados, identificados em parte acima, é
possível constatar que são verossímeis os argumentos do Recorrente no que tange ao seu
enquadramento como insumos aplicados na prestação de serviços (serviços portuários, serviços
de armazenagem, carga e descarga de produtos etc.), não se encontrando suporte normativo à
restrição feita pela Fiscalização.
No bojo do processo no 11080.728406/2012-76 (auto de infração), a turma
julgadora, em razão da necessidade de esclarecimentos adicionais, decidiu, por maioria,
converter o julgamento em diligência à repartição de origem, para que a autoridade fiscal, tendo-
se em conta o objeto social do Recorrente, que abrange a prestação de serviços, esclarecesse a
não abordagem, no item “1” do relatório de ação fiscal que fundamentou a atuação, do direito a
crédito de insumos (bens e serviços) aplicados na atividade de prestação de serviços, conforme
autoriza o inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, cuja disciplina não se
restringe à produção ou fabricação de produtos destinados à venda.
Registrou-se, também, no voto condutor da resolução do referido processo, que,
havendo necessidade, o Recorrente fosse intimado a prestar esclarecimentos adicionais, bem
como a produzir novos elementos de provas que se mostrassem necessários à elucidação dos
fatos, como livros, notas fiscais, contratos etc., com a elaboração, ao final da diligência, de
relatório conclusivo abarcando os seus resultados, que deveriam ser cientificados ao Recorrente,
sendo-lhe oportunizado o prazo de 30 dias para se se manifestar, após o quê os autos deveriam
retornar a este CARF para prosseguimento.
Nesse sentido, a decisão tomada, nestes autos, foi no sentido de converter o
julgamento do Recurso em diligência para que a eles se junte cópia do Relatório a ser produzido
no cumprimento da diligência no âmbito do processo de no 11080.728406/2012-76, após o quê, o
contribuinte deverá ser cientificado para que se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias e o
presente processo retorne para julgamento.
É o voto.
(assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital